Tribunal: TJDFT
Processo: 0703038-28.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 355, I, CPC. CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMPENSAÇÃO DE CAUÇÃO E LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. MANUTENÇÃO. VALOR DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PLANILHA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É legítimo o julgamento antecipado da lide quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC.
2. Comprovado o inadimplemento do locatário, é cabível a rescisão do contrato de locação e a decretação do despejo, nos termos dos arts. 9o, III, e 23, I, da Lei 8.245/91.
3. A cláusula contratual que prevê a possibilidade de renovação ou rescisão do contrato não afronta o art. 47 da Lei de Locações, inexistindo abusividade.
4. Inexistindo planilha que demonstre a composição do valor indicado na sentença, impõe-se a reforma parcial para determinar que a apuração do débito seja realizada em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária desde o vencimento de cada parcela.
5. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.